Tribunal: STF
Processo: ARE 1391632
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão de inadmissão do recurso. 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ficou assim ementado:



    "ESTUPROS DE VULNERÁVEL CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Vítimas que, em juízo (a mais velha delas também em solo policial), confirmaram os abusos sexuais praticados pelo acusado. Palavra da vítima que deve ser prestigiada, mormente em crimes da espécie, cometidos sem testemunhas. Declarações das vítimas em sintonia com os depoimentos da genitora, que confirmou o relato das jovens, noticiando os abusos praticados pelo vizinho. Acusado que, na polícia e em juízo, negou a prática dos delitos, alegando que as vítimas não frequentavam sua casa e que não tinha proximidade com elas ou com a família delas. Negativa e versão que, além de inverossímeis, sucumbiram à prova dos autos. Condenação mantida. PENAS. Crimes contra a vítima S.: Bases fixadas 1/ 6 acima do mínimo legal, ao argumento de a conduta ter causado trauma à vítima, com prejuízo a seu desempenho escolar, inclusive. Manutenção. Ausentes modificadores tornaram-se definitivas as penas de 9 anos e 4 meses de reclusão para cada um dos delitos. Presente a continuidade delitiva, um dos apenamentos foi acrescido de 1/ 6, chegando-se a 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. Crimes contra a vítima C.: Bases fixadas no mínimo legal em 8 anos de reclusão, tornadas definitivas as penas nesse patamar para cada um dos delitos em ausentes modificadores. Presente a continuidade delitiva, deu-se o acréscimo de 1/ 6 a uma das penas chegando-se a 9 anos e 4 meses de reclusão. CONCURSO MATERIAL ENTRE AS VÍTIMAS. Manutenção. Independência de desígnios quanto a cada uma das vítimas, em práticas que entre si não guardam relação de aproveitamento da situação vivenciada com uma menor para a investida contra a outra, ainda mais porque expressivo o lapso temporal entre os ataques contra uma e outra. Somatória dos escarmentos chegando-se ao apenamento total de 20 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão. REGIME PRISIONAL. Manutenção do regime inicial fechado, ante a quantidade de pena corporal aplicada, superior a oito anos e a gravidade concreta dos delitos, além de sua hediondez. Recurso desprovido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    No que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o recurso extraordinário não foi admitido pelos seguintes fundamentos: não cabimento de RE para reexame fático-probatório (Súmula 279/STF), ausência de prequestionamento da matéria (Súmulas 282/STF) e deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF).



    A parte agravante, todavia, deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos.



    A jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF.



    A propósito, confira-se o julgado:



    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita" (ARE nº 1.189.373/RS - AgR, Tribunal Pleno; Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/5/19).



    Nesse sentido, vejam-se ainda os seguintes precedentes: ARE nº 1.123.973/AP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18; ARE nº 1.076.524/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/2/19; ARE nº 1.161.442/PE – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/19; ARE nº 1.1.135.071/RJ – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/9/18; ARE nº 890.639/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/17.



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente